Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700327-29.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ENIO DOOGLOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela DPDF (ID: 43832050), com vistas a analisar e a complementar o pedido manuscrito de ENIO DOOGLOS DOS SANTOS. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador